Tribunal: TJBA
Processo: 8116434-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116434-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) E ADICIONAL DO FECP. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VEDADA ATÉ 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária contra sentença concessiva em Mandado de Segurança impetrado por OBJETIVO 1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., que afastou a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher tais valores nem cumprir obrigações acessórias correlatas nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Estado da Bahia até 05/04/2022, sem imposição de penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes estão abrangidas pela modulação de efeitos do Tema 1093 do STF; (ii) estabelecer a data a partir da qual é possível a cobrança do DIFAL e do adicional do FECP, à luz da Lei Complementar 190/2022 e dos princípios da anterioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modulação de efeitos no julgamento do Tema 1093 pelo STF ressalva expressamente as ações ajuizadas antes da decisão, garantindo sua apreciação segundo o regime jurídico vigente à época da impetração.

4.
A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona a produção de efeitos à observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), o que implica que a cobrança do DIFAL só pode ocorrer a partir de 05/04/2022.

5.
A Lei Estadual nº 14.415/2021, que reinstituiu o DIFAL na Bahia, só se tornou eficaz com a publicação da LC 190/2022, de modo que a exigibilidade do tributo em 2022 está limitada à observância do prazo constitucional.

6.
A sentença que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante para não recolher o DIFAL e o adicional do FECP até 05/04/2022 está em consonância com a jurisprudência do STF e com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação de efeitos do Tema 1093 do STF assegura que ações ajuizadas antes da decisão não sejam alcançadas pela exigência de lei complementar prévia.

2.
A cobrança do DIFAL e do adicional do FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente pode ocorrer após 05/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, a partir da publicação da LC nº 190/2022.

3.
A Lei Estadual reinstituidora do DIFAL apenas produz efeitos após a edição da Lei Complementar nacional exigida pelo art. 146 da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “a”, “b” e “c”; CTN, art. 151, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Plenário, j. 24/02/2021, DJe 04/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116434-20.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.